Tribunal: TJSP
Processo: 2176707-85.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
ção por Decreto Estadual para dar enfrentamento efetivo contra a evolução da pandemia do COVID-19, com a determinação de várias ações, obrigações e restrições que atingem a esfera jurídica de pessoas físicas e jurídicas, assemelhando-se, justificadamente, como uma espécie de 'estado de defesa epidemiológica' – Norma que não tem caráter geral e abstrato, mas de inequívoca concretude e com efeitos imediatos – Inaplicabilidade, ao caso, da premissa da Súmula 266 do S.T.F. – SERVIÇO ESSENCIAL – Rol estabelecido no Decreto Federal no 10.282/20 que inclui as atividades acessórias ao transporte de cargas, dentre elas a de alimentação, conveniência e congêneres (artigo 3o, § 1o, inciso XLIV), o qual regulamentou a Lei Federal 13.979/20 nesse aspecto – Remissão obrigatória do artigo 2o, § 1o, item 6, do Decreto Estadual 64.881/20 para as hipóteses de 'serviços essenciais' estabelecidas pela União no arrigo 3o, § 1o, do Decreto Federal 10.282/20, sob pena de desvirtuamento da competência concorrente para estabelecer 'normas gerais' (artigo 24, § 1o, da CF), harmonizando-se com decisões do Supremo Tribunal Federal na ADPF 672 e ADI 6341/MC – Direito líquido e certo da impetrante em oferecer ao público serviço essencial, mediante os protocolos sanitários necessários – Segurança concedida, com determinação.*
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2176707-85.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 06/04/2021)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/03/2021

Data de publicação:

06/04/2021

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por estabelecimento fornecedor de alimentação localizado dentro de complexo de serviços para condutores de veículos transportadores de cargas, e outros viajantes, às margens de rodovia – Impedimento de funcionamento pleno por força do chamado 'Plano São Paulo', criado pelo Decreto Estadual 64.994 que alterou o de no 64.881/20 – PLANO SÃO PAULO –

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por estabelecimento fornecedor de alimentação localizado dentro de complexo de serviços para condutores de veículos transportadores de cargas, e outros viajantes, às margens de rodovia – Impedimento de funcionamento pleno por força do chamado 'Plano São Paulo', criado pelo Decreto Estadual 64.994 que alterou o de no 64.881/20 – PLANO SÃO PAULO – Implementação por Decreto Estadual para dar enfrentamento efetivo contra a evolução da pandemia do COVID-19, com a determinação de várias ações, obrigações e restrições que atingem a esfera jurídica de pessoas físicas e jurídicas, assemelhando-se, justificadamente, como uma espécie de 'estado de defesa epidemiológica' – Norma que não tem caráter geral e abstrato, mas de inequívoca concretude e com efeitos imediatos – Inaplicabilidade, ao caso, da premissa da Súmula 266 do S.T.F. – SERVIÇO ESSENCIAL – Rol estabelecido no Decreto Federal no 10.282/20 que inclui as atividades acessórias ao transporte de cargas, dentre elas a de alimentação, conveniência e congêneres (artigo 3o, § 1o, inciso XLIV), o qual regulamentou a Lei Federal 13.979/20 nesse aspecto – Remissão obrigatória do artigo 2o, § 1o, item 6, do Decreto Estadual 64.881/20 para as hipóteses de 'serviços essenciais' estabelecidas pela União no arrigo 3o, § 1o, do Decreto Federal 10.282/20, sob pena de desvirtuamento da competência concorrente para estabelecer 'normas gerais' (artigo 24, § 1o, da CF), harmonizando-se com decisões do Supremo Tribunal Federal na ADPF 672 e ADI 6341/MC – Direito líquido e certo da impetrante em oferecer ao público serviço essencial, mediante os protocolos sanitários necessários – Segurança concedida, com determinação.*